Tribunal: TJDFT
Processo: 0749356-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA.
1. Mantém-se a prisão cautelar do paciente se a gravidade concreta do crime praticado, tráfico de entorpecentes, que possui pena máxima superior a 4 anos, aliadas às circunstâncias do crime, indicam a sua periculosidade e recomendam a manutenção da prisão preventiva, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei.
2. Se o paciente foi preso em flagrante, o magistrado deve adotar uma das providências determinadas pelo art. 310 do Código de Processo Penal, podendo converter a prisão em flagrante do acusado em preventiva, ainda que esta seja medida diversa da requerida pelo Órgão Ministerial, não havendo que se falar em constrangimento ilegal, pois não representa atuação ex officio.
3. Ordem denegada.